Tribunal: TJES
Processo: 5000352-43.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-43.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ABEL DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. Em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de
ABEL DOS SANTOS NASCIMENTO
, mantendo, no mais, a declaração de inexistência do débito oriundo do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3459404.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, por não ter considerado (i) que o procedimento administrativo foi realizado com a presença de acompanhante (inquilino do embargado), conforme o art. 129, §2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; (ii) que houve entrega do TOI e abertura de prazo para manifestação do consumidor nos termos do §4º do mesmo artigo; (iii) que a interpretação judicial sobre o procedimento administrativo violaria a discricionariedade técnica conferida à ANEEL; e (iv) que os referidos pontos foram objeto de argumentação em sede de apelação, mas não teriam sido enfrentados no acórdão.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e viabilizar o pré-questionamento dos arts. 369, 371 e 489, §1º, IV, do CPC; 2º e 3º, XIX, da Lei 9.427/1996; e 2º e 175 da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000352-43.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ABEL DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de
ABEL DOS SANTOS NASCIMENTO
, mantendo, no mais, a declaração de inexistência do débito oriundo do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3459404.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, por não ter considerado (i) que o procedimento administrativo foi realizado com a presença de acompanhante (inquilino do embargado), conforme o art. 129, §2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; (ii) que houve entrega do TOI e abertura de prazo para manifestação do consumidor nos termos do §4º do mesmo artigo; (iii) que a interpretação judicial sobre o procedimento administrativo violaria a discricionariedade técnica conferida à ANEEL; e (iv) que os referidos pontos foram objeto de argumentação em sede de apelação, mas não teriam sido enfrentados no acórdão.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e viabilizar o pré-questionamento dos arts. 369, 371 e 489, §1º, IV, do CPC; 2º e 3º, XIX, da Lei 9.427/1996; e 2º e 175 da Constituição Federal.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, o voto condutor analisou detidamente as razões do recurso de apelação, partindo da premissa, respaldada na jurisprudência consolidada desta Corte, de que o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica acompanhada pelo consumidor, não tem força probatória suficiente para justificar a cobrança de valores supostamente não faturados.

Ademais, o argumento de que o TOI teria sido lavrado com a presença de acompanhante (inquilino) foi, ainda que não nominalmente citado, devidamente enfrentado quando o acórdão afirmou que “
não foi observado o regular procedimento administrativo, com a oportunização de prévia avaliação técnica acompanhada pela parte apelada
”. A menção à ausência de contraditório e perícia técnica abrange a crítica à validade da suposta presença de terceiro.

Também merece menção que o acórdão analisou expressamente o art. 129 e seus parágrafos, inclusive transcrevendo os §§1º, 2º, 3º e 4º, e concluiu que a concessionária não oportunizou a avaliação técnica acompanhada pelo consumidor, em descumprimento aos normativos da ANEEL. A alegação da embargante, portanto, não foi ignorada, mas rejeitada com base em fundamentação jurídica robusta. Não há omissão, mas divergência interpretativa, que não se resolve em sede de embargos de declaração.

Por fim, a crítica à atuação judicial como interferência na discricionariedade da ANEEL também não demanda enfrentamento explícito, por se tratar de questão juridicamente irrelevante à luz da
ratio decidendi
adotada: a ausência de contraditório e perícia técnica. A decisão não substitui juízo técnico da ANEEL, mas declara a nulidade de cobrança feita com base em procedimento unilateral, o que é compatível com a atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade e respeito ao devido processo.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão ou contradição gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Vale destacar, por derradeiro, que em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.